Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. TEMA 792 DA RG. INAPLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante de decisão da Suprema Corte em sede de Reclamação Constitucional sobre a matéria, conclui-se pela inaplicabilidade da tese fixada pelo STF para o Tema 792 da Repercussão Geral.
2. Considerando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial, que modulou os efeitos para a data da publicação do acórdão em 23/5/2023, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99 sobressai a repercussão do referido julgado ao caso em exame.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.